Tribunal: TJMT
Processo: 1002597-95.2023.8.11.0046
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002597-95.2023.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[H GALINA LTDA - CNPJ: 04.498.575/0001-37 (EMBARGANTE), ERIC JOSE GOMES JARDINA - CPF: 663.471.732-04 (ADVOGADO), KAREN DAIANY DA COSTA PIRES - CPF: 000.556.232-55 (EMBARGANTE), RONIEDER TRAJANO SOARES SILVA - CPF: 742.995.302-68 (ADVOGADO), H GALINA LTDA - CNPJ: 04.498.575/0001-37 (EMBARGADO), ERIC JOSE GOMES JARDINA - CPF: 663.471.732-04 (ADVOGADO), KAREN DAIANY DA COSTA PIRES - CPF: 000.556.232-55 (EMBARGADO), RONIEDER TRAJANO SOARES SILVA - CPF: 742.995.302-68 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA DELAZZERI LTDA - CNPJ: 80.852.783/0001-70 (EMBARGADO), ELIAS MALEK HANNA - CPF: 593.512.841-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por H. GALINA LTDA. contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pela embargante e por Karen Daiany da Costa Pires, apenas para afastar a solidariedade entre as rés em ação indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela supressão da fase instrutória; (
ii
) estabelecer se ocorreu decadência do direito pleiteado; (
iii
) verificar se há omissão quanto à inexistência de solidariedade; (
iv
) analisar a competência territorial; (v) examinar a ocorrência de julgamento
extra petita
; (vi) avaliar a existência de contradição interna no reconhecimento da relação de consumo e afastamento da decadência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é válido quando o juiz entende que as provas documentais são suficientes para a formação do convencimento, inexistindo cerceamento de defesa se a prova pericial é dispensável.

O prazo decadencial do art. 26 do CDC aplica-se apenas à reclamação administrativa perante o fornecedor, não impedindo o exercício do direito de ação para reparação de danos materiais e morais decorrentes da má prestação do serviço, que se submete ao prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 27 do CDC.

O acórdão expressamente acolheu a tese da embargante quanto à inexistência de solidariedade, afastando-a entre as rés e determinando que cada uma respondesse pelos danos causados por sua conduta específica.

A competência do juízo de Comodoro/MT foi adequadamente fundamentada com base no art. 101, I, do CDC e art. 53, V, do CPC, considerando o domicílio da autora na circunscrição daquele município.

Não há julgamento
extra petita
quando o acórdão delimita a responsabilidade de cada ré pelos danos específicos causados por sua conduta, afastando implicitamente qualquer julgamento além dos limites do pedido.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à modificação do julgado quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Inexiste cerceamento de defesa quando o juiz entende que as provas documentais são suficientes para a formação do convencimento, sendo dispensável a prova pericial.

O prazo decadencial do art. 26 do CDC não se aplica às ações indenizatórias fundadas em responsabilidade civil por defeito na prestação do serviço, submetidas ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ED

1002597-95.2023.8.11.0046

H GALINA LTDA X H GALINA LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por H. GALINA LTDA. em face do acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pela embargante e por Karen Daiany da Costa Pires, apenas para afastar a solidariedade entre as rés.

A embargante alega a existência de omissões e contradições no acórdão, especificamente quanto: 1) ao cerceamento de defesa pela supressão da fase instrutória; 2) à decadência do direito pleiteado; 3) à inexistência de solidariedade; 4) à competência territorial; 5) ao julgamento
extra petita
; e 6) à contradição interna no reconhecimento da relação de consumo e afastamento da decadência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Após análise detida dos autos, verifico que os embargos não merecem provimento.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, o acórdão foi claro ao fundamentar que o julgamento antecipado da lide é válido quando o juiz entende que as provas documentais são suficientes para a formação do convencimento, inexistindo cerceamento de defesa se a prova pericial é dispensável. O magistrado não está obrigado a determinar a produção de todas as provas requeridas pelas partes, especialmente quando os elementos constantes dos autos são suficientes para formar sua convicção.

No tocante à decadência, o acórdão expressamente afastou sua ocorrência, fundamentando que "
o prazo decadencial do art. 26 do CDC aplica-se apenas à reclamação administrativa perante o fornecedor, não impedindo o exercício do direito de ação para reparação de danos materiais e morais decorrentes da má prestação do serviço, que se submete ao prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 27 do CDC
". Não há, portanto, qualquer contradição ou omissão neste ponto.

Sobre a inexistência de solidariedade, o acórdão expressamente acolheu a tese da embargante, afastando a solidariedade entre as rés e determinando que cada uma respondesse pelos danos causados por sua conduta específica. O voto foi claro ao estabelecer que "
não há solidariedade entre as rés, pois suas responsabilidades decorrem de fatos distintos
", detalhando a responsabilidade de cada uma. Não há, portanto, interesse recursal neste ponto.

Quanto à competência territorial, o acórdão fundamentou adequadamente a competência do juízo de Comodoro/MT, citando expressamente os dispositivos legais questionados (art. 101, I, do CDC e art. 53, V, do CPC) e esclarecendo que "
a autora, ora apelada, tem domicílio na Comarca de Campos de Júlio/MT, que pertence à circunscrição do município de Comodoro/MT
".

Em relação à alegação de julgamento
extra petita
, embora o acórdão não tenha utilizado expressamente esta nomenclatura, analisou detalhadamente a responsabilidade de cada ré, afastando a solidariedade e determinando que cada uma respondesse pelos danos específicos causados por sua conduta. Ao delimitar a responsabilidade da embargante apenas
aos danos materiais decorrentes da má prestação do serviço, o acórdão implicitamente afastou qualquer julgamento além dos limites do pedido.

Por fim, quanto à suposta contradição interna no reconhecimento da relação de consumo e afastamento da decadência, não se verifica qualquer incoerência, pois o acórdão distinguiu adequadamente a aplicação dos prazos decadencial e prescricional no CDC, fundamentando a aplicação do prazo prescricional do art. 27 à pretensão indenizatória.

Ressalto que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à modificação do julgado quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara e suficiente.

Quanto ao prequestionamento, considero-o atendido pela fundamentação exposta no acórdão e neste voto, que expressamente abordou os dispositivos legais pertinentes à controvérsia, notadamente os
arts
. 355, I, 370, 373, II, 489, §1o, IV, 492 do CPC;
arts
. 7o, parágrafo único, 14, 26, II, 27, 101, I, do CDC; e art. 5o, LIV e LV, da CF.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
a
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025